Tribunal: TJDFT
Processo: 0730302-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. FALHA ÓSSEA FRONTAL. TRATAMENTO CIRÚRGICO COM PRÓTESE. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. COBERTURA OBRIGATÓRIA.
1. A tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. A jurisprudência orienta que as operadoras não podem excluir determinado tratamento quando indispensável à saúde do beneficiário do plano, pois podem limitar as doenças a serem cobertas, não os procedimentos, exames e técnicas necessárias para a cura e/ou cuidados da enfermidade incluída no rol de coberturas mínimas, o qual tem natureza exemplificativa, de acordo com a predominante jurisprudência.
3. Independentemente da modalidade de gestão do plano e da natureza jurídica da agravante, não cabe negar cobertura ao atendimento de emergência, de acordo com o artigo 35-C, inc. I e II, da Lei n. 9.656/98. Na hipótese, conforme se depreende do laudo médico, há advertência de que o tratamento em voga é de regime especial e última ratio, visto que indispensável ao estabelecimento da saúde da segurada.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.